Tribunal: TJES
Processo: 0022495-69.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022495-69.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIMOVEL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE IMOVEIS S/S LTDA - ME

APELADO: DARIO ERNESTO RODRIGUEZ FERNANDEZ e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE CORRETAGEM. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto condutor se pronunciou sobre toda a matéria pertinente à sua conclusão, inclusive quanto ao contato inicial do embargante e comprovador com a empresa, não havendo se falar em omissão;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0022495-69.2020.8.08.0024

Embargante: Adimóvel Consultoria e Corretagem de Imóveis S/S Ltda. - ME.

Embargados: Dário Ernesto Rodriguez Fernandez e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adimóvel Consultoria e Corretagem de Imóveis S/S Ltda. - ME contra o acórdão (Id 11056705) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso

Em suas razões (Id 11453511), o embargante, a fim de prequestionamento, reitera os argumentos da apelação, argumentando que fora procurada anteriormente pelos embargados para intermediação da venda do imóvel, e que tal fato fora confessado em depoimento.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 11857857).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

A embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento à sua apelação, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO PELA AUTORA. COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de exclusividade no contrato de corretagem permite que a venda do imóvel seja realizada por intermédio de qualquer corretor, de modo que o pagamento de comissão só se justifica se a atuação do corretor tiver sido determinante para a conclusão do negócio;

2. Para que o corretor faça jus à comissão, é necessário que sua atuação tenha sido determinante para a aproximação das partes e para a conclusão do negócio, não bastando a simples aproximação;

3. No caso dos autos, a prova testemunhal demonstrou que a aquisição do imóvel ocorreu por intermediação de terceiro, e não da autora;

4. Recurso conhecido e desprovido”.

Para tanto, suscita omissão, sob o argumento de que os embargados confessaram em depoimento que a procuraram anteriormente para intermediar a venda de seu imóvel.

Compete as partes, quando opõe embargos contra qualquer ato judicial, indicar com clareza o ponto que entende viciado, sendo vedado apresentar fundamentos genéricos, atacando a justiça do voto ou buscando a revalorização de provas.

A despeito disso, a recorrente não indica com clareza o ponto de omissão suscitada, fazendo verdadeira reiteração de argumentos para atacar a justiça do acórdão, buscando nova valorização das provas e fundamentos, o que é manifestamente vedado por meio dos aclaratórios.

Sobre o contato inicial dos embargados com a empresa de corretagem, o voto condutor foi claro e expresso que, a despeito de terem sido inicialmente procurados, não houve pactuação de exclusividade para a alienação e que a venda se efetivou posteriormente por atuação direta e própria de outra corretora de imóveis.

Nesse sentido, consta do acórdão:

[...] “
O depoimento de Sr. Robson Fejoli corroborou o contexto de aquisição apresentada pela corretora Marcela Raizer, declarando que, embora tenha tomado ciência da venda do imóvel dos apelados por anúncios da Adimóvel, a empresa não deu continuidade satisfatória no atendimento, motivo pelo qual desistiu do contato com eles. Posteriormente, procurou a nova corretora que lhe apresentou diversos imóveis na região, e nessas visitas, ela tomou conhecimento da disponibilidade do imóvel dos apelados, quando fizeram a visita e abriram a negociação de compra.

Ficou demonstrado, então, que, a despeito da ciência inicial do comprador ter ocorrido por meio de anúncios feitos pela apelante, a aproximação efetiva, bem como a concretização da compra, ocorreram pela intermediação da corretora Marcela Raizer, que levou o comprador ao local e participou ativamente das negociações que resultaram na venda.

É importante mencionar que a relação entre as partes não se deu em regime de exclusividade, ou seja, a apelante não detinha garantia exclusiva sobre a venda do imóvel. Assim, a ausência de exclusividade autorizava que os vendedores realizassem a negociação por intermédio de outros corretores, de maneira que a apelante não detinha direito automático ao recebimento de comissão por intermediação praticado por terceiros
”. [...]

Assim, ainda que a pretexto de prequestionamento, os argumentos apresentados pela embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que habilita os embargos de declaração, motivo pelo qual já fica advertida das sanções previstas no §2º do art. 1.022 do CPC, no caso de reiteração nos mesmos moldes.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.